Tribunal: TJSP
Processo: 1002657-20.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO FISCAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência física contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária – DRT 12, com o objetivo de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO FISCAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência física contra ato do Delegado da Delegacia Regional Tributária – DRT 12, com o objetivo de manter a isenção do IPVA relativa ao exercício de 2021 e viabilizar o licenciamento de veículo automotor. A sentença concedeu a segurança, o que ensejou reexame necessário e apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação parcial da isenção do IPVA, promovida pela Lei Estadual no 17.293/2020, pode produzir efeitos imediatos, inclusive para o exercício de 2021; (ii) definir se houve violação ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal na cobrança do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revogação ou restrição de benefício fiscal equivale, para fins constitucionais, à majoração indireta de tributo, a atrair a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "b" e "c", da CF/88.
A Lei Estadual no 17.293/2020, que alterou a redação do art. 13 da Lei no 13.296/2008 e restringiu o âmbito de incidência da isenção do IPVA às pessoas com deficiência, foi publicada em 16.10.2020 e já aplicada em relação ao ano seguinte, sem observar o prazo mínimo de 90 dias antes do fato gerador do imposto referente ao exercício de 2021, que ocorre em 1o de janeiro.
A cobrança do IPVA com base nas novas regras, antes do decurso do prazo constitucional, afronta o princípio da anterioridade, conforme decidido pelo Órgão Especial do TJSP na Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000.
Para os exercícios posteriores, a isenção do IPVA depende de requerimento administrativo, nos termos da legislação superveniente. Contudo, no caso concreto, discute-se exclusivamente o exercício de 2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário e apelação da Fazenda Pública improvidos.
Tese de julgamento:
A revogação ou restrição de isenção tributária constitui majoração indireta de tributo e, por isso, está sujeita à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.
A cobrança de IPVA referente ao exercício de 2021, com base em alterações legislativas introduzidas pela Lei Estadual no 17.293/2020, é inconstitucional por desrespeitar o prazo mínimo exigido pelo art. 150, III, "c", da CF/88.
A isenção do IPVA para pessoas com deficiência, reconhecida sob a legislação anterior, deve ser mantida para o exercício de 2021, com afastamento da exigência do tributo e autorização do licenciamento do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CTN, arts. 178 e 179; Lei Estadual no 13.296/2008, arts. 3o, 13 e 13-A; Lei Estadual no 17.293/2020; Lei Estadual no 17.473/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1053254 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.10.2018; TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000, Órgão Especial.